Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.142/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por advogados da parte exequente em face de decisão que determinou a execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento no bojo do processo coletivo originário, vedando sua inclusão em cumprimento de sentença individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução de honorários advocatícios fixados em ação coletiva no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando as disposições previstas no Tema 1.142/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios fixados em ações coletivas de crédito específico único e indivisível, sendo vedado o fracionamento proporcional às execuções individuais de cada beneficiário, conforme decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.142/STF.
4. O valor da palavra honorária da fase de conhecimento deve ser exigido no processo coletivo originário, sob pena de frente ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal.
5. A decisão agravada reforçada pelos precedentes vinculantes e a transferência consolidada sobre a matéria, inclusive em relação à impossibilidade de inclusão de honorários sucumbenciais em execuções individuais derivadas de sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública são crédito único e indivisível, sendo inviável sua execução fracionada em cumprimento de sentença individual."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06-05-2021, DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021; Rcl: 67090 DF, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-s/n DIVULG 15-08-2024 PUBLIC 16-08-2024; Rcl: 67136 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-s/n DIVULG 28-05-2024 PUBLIC 29-05-2024; Rcl: 64362 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-s/n DIVULG 07-06-2024 PUBLIC 10-06-2024; RE: 1392996 DF, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024; STJ - REsp: 2095425, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 03/05/2024, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023; AgInt no REsp n. 2.067.754/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023; AgInt no REsp n. 1.985.978/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023; AgInt no REsp n. 1.926.358/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022; TJDFT - Acórdão 1904805, 07232276920248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; Acórdão 1904401, 07028204220248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 27/8/2024; Acórdão 1890839, 07542402320238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024; Acórdão 1897497, 07455873220238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024; Acórdão 1879256, 07169971120248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1886070, 07123628420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024; Acórdão 1888869, 07079727120248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024; Acórdão 1842168, 07502822920238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024; Acórdão 1866512, 07102669620248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024.